Tribunal: STF
Processo: ARE 1346500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE – IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES – CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia recursal à legitimidade dos aposentados e pensionistas para executarem asentença proferida na demanda proposta pelo sindicato da categoria.



    A r. sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos, na parte que interessa:



    "(...) Conforme se percebe pelo dossiê funcional juntado aos autos, a parte autora não é auditor fiscal e nem pode se beneficiar do contido no art. 156 da Lei Complementar Estadual nº 92/2002. Isso porque a referida LC operou inconstitucional transposição de cargos, enquadrando, sem concurso público, os agentes fiscais na condição de auditores, cargo este que exige nível superior de escolaridade.



    O Tribunal de Justiça deste Estado, por isso, em incidente de declaração de inconstitucionalidade, reconheceu que o dispositivo estava em descompasso com a Constituição Federal:



    (...)



    Além disso, neste feito, é irrelevante o argumento de que se busca o cumprimento de uma sentença que já goza de trânsito em julgado. A ora parte autora não participou daqueleprocesso, ajuizado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Paraná, motivo pelo qual não lhe aproveita a alegação de que a coisa julgada impediria que se discutisse aqui a constitucionalidade da transposição.



    (...)



    Por oportuno, anota-se que, apesar da clara incongruência na postura adotada pelo Estado do Paraná, que perante o Supremo Tribunal Federal defende a constitucionalidade do ato normativo que, aqui, ao contrário, alegando descompasso com a ConstituiçãoFederal, utilizou para obstar a pretensão dos servidores, não se visualiza litigância de má-fé.



    Embora se espere que a parte, em Juízo, perfilhe comportamento linear, mesmo nas questões de direito aventadas, não chega a violar a probidade aquele que, visando a exercer defesa, veicula tese oposta a outra formulada em processo diverso.



    De resto, conquanto o dispositivo comporte flexibilização, o art. 103,  § 3º, da CF indica que cabe à Procuradoria do Estado defender a constitucionalidade do ato ou texto impugnado em controle abstrato



    3. Dispositivo



    Diante do exposto, extingue-se o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), a efeito de reconhecer a ilegitimidade da parte autora."



    Pois bem.



    O título executivo proveniente dos autos nº 824/2005 não contempla legitimidade ativa aos representados pelo SINDAFEP, uma vez que os agentes fiscais que ascenderam ao cargo por transposição, na forma de dispositivo declarado inconstitucional (art. 156 da Lei Complementar Estadual nº 92/2002), não ostentam status jurídico de auditor fiscal que ingressou na carreira por meio de concurso público. Portanto, não podem fazer jus ao recebimento do prêmio de produtividade.



    (...)



    Acrescente-se, ainda, que o c. Órgão Especial, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 156 da Lei Complementar Estadual nº 92/2002, no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 3.158.883-8/01, impôs sua observância aos órgãos julgadores de primeira e segunda instâncias, nos estritos termos do disposto no art. 272-A do RITJ e no art. 949, parágrafo único, do CPC.



    (...)



    Mais, o c. Órgão Especial, na sessão de 03.04.2017, julgou a Reclamação sob nº 1.480.285-6, relatadapelo Des. Guilherme Freire Teixeira, que trata de caso idêntico ao dos autos, fazendo-o nos seguintes termos:



    RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA POR ESTE ÓRGÃO ESPECIAL NO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 315.883-8/01. AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE EM FUNÇÃO DE SUA EFICÁCIA INTER PARTES. FUNDAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVO RELEVANTE PARA QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO DEIXE DE REPRODUZIR O ENTENDIMENTO E PROVOQUE NOVA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. ART. 272 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA Nº 01/2016. DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE DEVE SER OBSERVADA. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO ESPECIAL NESSE SENTIDO. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. (TJPR - ÓrgãoEspecial - R - 1480285-6 - Curitiba - Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira - Unânime- J. 03.04.2017).



    (...)



    Assim, o pleito recursal aviado pelos exequentes não comporta guarida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente